Tribunal: CARF
Processo: 10183.006377/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.006377/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.868 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
LUIZ EVARISTO RICCI VOLPATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
LIVRO-CAIXA. COMPROVAÇÃO.
O contribuinte deverá ter em sua guarda a documentação idônea necessária
para a comprovação da veracidade das receitas e das despesas escrituradas em
livro-caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 18 de agosto de 2008, por meio
da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 4.462,39, a título de IRPF, ano-calendário 2006,
exercício 2007, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de dedução
indevida de despesa de livro-caixa no valor de R$ 16.226,90.
Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que é profissional liberal autônomo e possui consultório um
consultório odontológico do qual presta serviço e possui convênio para diversas empresas
(públicas e privadas), sendo que estão devidamente declaradas em campo específico na
declaração de IR.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fls. 20); (ii) recibo de declaração de ajuste anual completa (fls. 22 a
32); e (iii) livro-caixa (fls. 34 a 38).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.006377/2008-91
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.868 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.006377/2008-91

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande , proferiu o
acórdão 04-21.015 – 4a Turma da DRJ/CG, julgando improcedente a impugnação por entender,
em síntese, que o contribuinte não logrou comprovar suas despesas com livro-caixa.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpões recuso voluntário a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando os mesmos pontos trazidos em sua
impugnação.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele eu conheço.
Da análise do recurso voluntário, verifica-se que o Recorrente não apresenta
novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira instância
julgadora administrativa, bem como não apresenta qualquer documentação para sustentar os
argumentos apresentados.
Dessa forma, é plenamente aplicável o art. 57, §3o, do RICARF, que assim dispõe:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Diante da aplicação do art. 57, §3o, do RICARF, peço venia para transcrever o voto do
v. acórdão a quo.
“A propósito das deduções a título de Livro Caixa, confira-se a legislação que rege a
matéria, a saber, o art. 6o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, com a redação
dada pelo art. 34 da Lei no 9.250, de dezembro de 1995:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.868 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.006377/2008-91

II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de caixeiros-viajantes, quando
correrem por conta destes;
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
Da leitura do referido texto legal deve-se ter presente, preliminarmente, os três
requisitos cumulativos para a dedutibilidade das despesas:
devem ser necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora;
as despesas devem ser estar escrituradas em Livro Caixa;
devem ser comprovadas mediante documentação idônea.
Ante a legislação acima transcrita, verifica-se que o contribuinte não logrou comprovar
suas despesas com livro-caixa, pois somente apresentou livro-caixa de fls. 17/19, mas
não comprovou as despesas nele constantes.
Portanto, não é possível aceitar a dedução das despesas escrituradas em livro caixa
diante da não apresentação dos documentos que comprovem a veracidade das receitas e
das despesas, em conformidade com § 2o do art. 6o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro
de 1990, com a redação dada pelo art. 34 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.

Nos termos do art. 76, § 2o., do Decreto n. 3.000/1999 (RIR/1999), incumbe ao
contribuinte comprovar a idoneidade das receitas e despesas escrituradas em livro caixa.
Observe-se:

Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à
receita mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do
excesso de deduções nos meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de
1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o Omissis
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das
despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em Livro
Caixa, que serão mantidos em seu poder, à disposição da fiscalização,
enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência (Lei no 8.134, de
1990, art. 6o, § 2o).

Deste modo, tendo em vista o ônus probatório do contribuinte e sua obrigação de
manter a documentação em seu poder e a disposição da fiscalização, em caso de extravio perde o
contribuinte o direito às deduções, independentemente do motivo da ausência da documentação.
Neste sentido:
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.868 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.006377/2008-91

“Ementa(s) - ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA
(IRPF)
Ano-calendário:
2004
IRPF.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESPESAS
LIVRO-CAIXA.
COMPROVAÇÃO.
CONSERVAÇÃO
E
GUARDA
DE
DOCUMENTOS.
RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVA
DO
CONTRIBUINTE.
EXTRAVIO.
PERDA
DO
DIREITO
DA
DEDUÇÃO.
O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das
despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em Livro-Caixa,
que serão mantidos em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto
não ocorrer a prescrição ou decadência, sendo inoponível ao Fisco a
circunstância de tais documentos encontrarem-se sob a responsabilidade
de terceiros e com esses terem sido extraviados, ainda que por motivo de
força
maior
ou
caso
fortuito.
Ocorrendo o extravio do livro-caixa e também dos documentos
comprobatórios dos lançamentos efetuados, o Contribuinte perde o
direito à dedução das despesas escrituradas no referido livro, sendo
despiciendo
o
motivo.
Caso ocorra o extravio apenas do livro-caixa, o Contribuinte deve
providenciar novo livro, no qual devem ser reconstituídos os
lançamentos efetuados no ano-calendário correspondente, ressaltando-
se, para que sejam válidas, essas providências devem ser tomadas antes
de qualquer procedimento do Fisco. (Processo no 13362.000042/2007-68
- Recurso no Voluntário - Acórdão no 2402-008.945 – 2a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária - Sessão de 4 de
setembro de 2020.)”

Dessa forma, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, tendo em vista que o conjunto probatório apresentado nos autos desse processo
não é satisfatório para a identificação das despesas com livro-caixa.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.868 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.006377/2008-91

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital